Tribunal: TJES
Processo: 0007984-23.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007984-23.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEENIS DOS SANTOS DE SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO
SIMPLES
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IN
APLICÁVEL
NO CAS
O.

PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
RE
CURSO CONHECIDO
E
DES
P
ROVIDO.

1.
C
on
soante
entendimento
pacificado pel
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal

no julgamento do HC
n
º 84.412/SP,
para

que seja
aplica
do
o
princípio da insignificância,
é
necessária a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
d
) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

2.
A
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

é sólida no sentido de que “(...)
sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
(...).”
(HC
nº
485.966/SP, Rel.

Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, DJe 19.2.2019)

3.
Na hipótese,
embora o
valor dos objetos furtados
não
seja
expressivo,

há duas condenações transitadas em julgado em desfavor d
o acusado,
uma
pelos
crimes de
ameaça e furto
(Ação
nº
010713-81.2019.8.08.0030)
e outra
por porte ilegal de
arma de
fogo de
uso restrito
(Ação
nº
0
0
52198-08.2012.8.08.0030
)
.
Além disso, o apelante responde pelos crimes de
estelionato

e falsificação de documento (Ação nº 0010407-49.2005.8.08.0048),
de
dano
qualificado

ao patrimônio público
(A
ç
ão

nº

008218-05.2022.8.08.0048
)
e pelos furtos em julgamento n
a
presente demanda
,
razão pela
qual
deve ser afastad
a
a
incidência
do
princípio da insignificância,

diante da
habitualidade da prática delituosa.

4. M
uito embora a pena
fixada
permita a
implementação
d
o
regime
inicial
aberto,
a reincidência do apelante
impossibilita
a
aplicação
do regime mais benéfico.
É o que diz

a norma

d
o
art. 33, §2º,
alínea
“c”, do Código Penal.

5
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
7984
-
2
3
.20
22
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
DEENIS DOS SANTOS DE SÁ

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
o
r
DEENIS DOS SANTOS DE SÁ

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
a MM. Juíza de Direito da

5
ª
Vara Criminal
de
Serra
(fls.
36-v/37-v
)
,

que, nos autos da
denúncia ofer
ta
da
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAD
UAL
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar

o réu

à pena
total
de
0
2
(
dois
)
ano
s

e 04
(
quatro
) meses
de reclusão, em regime
inicial

semi
aberto
, além do pagamento de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa,
pelo

cometi
mento

d
a conduta descrita no art. 155,
caput
,
do Código Penal
(2 x).

Em
suas
razões
(ID 7333795)

a defesa

busca a absolvição do
recorrente
por
aplicação d
o princípio da insignificância.

De forma subsidiária, almeja
a

fixação de regime inicial aberto para o cumprimento de pena. Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(ID 7333797)
.
Em seguida,
o
Parec
er da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
8444123
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia
que
no dia
10/
09/2
022, por volta
das
13h, o
acusado,
agindo de forma livre e consciente, dirigiu-se até a Loja “Mobile Case”, localizada na Av. Central, nº 55, bairro Residencial Laranjeiras
e subtraiu
01 (uma) caneca da marca Stanley avaliada em R$ 90,00 (noventa reais).

Em seguida,
as funcionárias da
loja
suspeitaram da conduta
e a
o analisarem as filmagens das câmeras
de
videomonitoramento, constataram a ocorrência do furto e comunicaram os fatos
a
o proprietário, não sendo possível localizar o indivíduo de imediato.

Consta que
na mesma tarde,
Deenis dirigiu-
se
ao estabelecimento comercial “Quiosque das Capas”, em frente à “Mobile Case”, e lá subtraiu
outro

copo da
mesma
marca avaliado em R$ 70,00 (setenta reais) e evadiu-
se

em seguida
.

Depreende-se
que
toda
a ação foi registrada pelo circuito
interno
de videomonitoramento d
as lojas
, que culminou com a prisão em flagrante do denunciado e a recuperação dos objetos furtados.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas n
o caderno processual
,
não havendo irresignação quanto ao ponto.

A
pós analisar
o
s autos

e
em que pese os doutos argumentos manejados pelo nobre representante da Defensoria Pública Estadual

quanto ao pedido de

absolvição

por

incidência
do
princípio da insignificância
,
entendo
que
a sentença
não merece retoques.

C
on
soante
entendimento
pacificado pel
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal

no julgamento do HC
n
º 84.412/SP
,
para
que seja
aplica
do
o
princípio da insignificância,
é
necessária a presença
cumulativa
dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
d
) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Além disso, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça

é sólida no sentido de que “(...)
sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
(...)”
(HC
nº
485.966/SP, Rel.

Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, DJe 19.2.2019)

Por outro lado, não desconheço que o

Supremo Tribunal Federal vem relativizando
a inteligência
quanto a não
implementação da bagatela
com base em critérios puramente objetivos nas hipóteses de reiteração delitiva, dependendo das circunstâncias do caso concreto (STF,
HC-AgR 198.437; SE; Segunda Turma; Red. Desig. Min. Gilmar Mendes; Julg. 05/04/2022; DJE 05/05/2022; Pág. 63),
não sendo, entretanto, a hipótese em julgamento.

Na espécie
,
embora o
valor dos objetos furtados
não
seja
expressivo,
v
erifico que
há duas condenações transitadas em julgado em desfavor d
o acusado,
uma
pelos
crimes de
ameaça e furto
(Ação
nº
010713-81.2019.8.08.0030)
e outra
por porte ilegal de
arma de
fogo de
uso restrito
(Ação
nº
0
0
52198-08.2012.8.08.0030
)
.

Além disso, o apelante responde pelos crimes de
estelionato

e falsificação de documento (Ação nº 0010407-49.2005.8.08.0048),
de
dano
qualificado

ao patrimônio público
(A
ç
ão

nº

008218-05.2022.8.08.0048
)
e pelos furtos em julgamento n
a
presente demanda
,
razão pela
qual
entendo por bem

a
fast
ar
a incidência
do
referido
postulado,

diante da
habitualidade da prática delituosa.

Outra não foi a conclusão alcançada pelo douto Procurador de Justiça, de que
“decidir de modo contrário seria um prêmio pela reiteração delitiva e estímulo à prática criminosa, o que não pode ser aceito.”

Em prosseguimento, q
uanto ao
pedido subsidiário
de
alteração
d
o
regime inicial
semiaberto para o
aberto
, com menos sorte o recorrente.

No caso, m
uito embora a pena
fixada
permita a
implementação
d
o
regime
inicial
aberto,
a reincidência do apelante
impossibilita
a
aplicação
do regime mais benéfico.
É o que diz

a norma

d
o
art. 33, §2º,
alínea
“c”, do Código Penal.

Diante do exposto,

sem m
ai
s delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)